Tribunal: TJPA
Processo: 0802793-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11836 - Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802793-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PODER-DEVER DO MUNICÍPIO EM AGIR PARA FISCALIZAR E REGULARIZAR LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE MUNICIPAL PELO PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ATIVIDADE ESSA QUE É VINCULADA E NÃO DISCRICIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento,

tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Altamira
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
, processo nº
0801909-67.2020.8.14.0005, ajuizada pelo representante do
Ministério Público do Estado do Pará - MPE
, deferiu pedido liminar requerido na peça de ingresso, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

3. DO DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
e com fundamento no art. 12 da Lei nº 7.347/85 c/c art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada para determinar ao
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA:

a) NO PRAZO
de
05 (cinco) dias corridos
o abastecimento emergencial diário de água potável para todos os moradores do loteamento, caso necessário através de caminhões pipa.

b) NO PRAZO
de
45 (quarenta e cinco) dias corridos
a realização de obras emergenciais para o escoamento da água pluvial das vias públicas do loteamento “Cidade Jardim - Buriti”.

c) NO PRAZO
de
30 (trinta) dias corridos
apresente o cronograma de realização das obras de implantação de equipamentos urbanos básicos de
iluminação pública, abastecimento de água encanada, esgotamento sanitário, energia elétrica domiciliar
e
pavimentação das vias públicas do loteamento
.

d) NO PRAZO
de
10 (dez) dias corridos
a colocação de placa no local do empreendimento informando que se encontra irregular.

Estipulo com fulcro no art. 11 e 12, § 2º da Lei de Ação Civil Pública
[1]
, multa diária no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a contar da expiração dos prazos estipulados para as medidas fixada no
itens 'a'
e
‘b’
, de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, por dia de descumprimento, a contar da expiração do prazo fixado, em caso de inobservância da ordem consignada no
item 'c'
e de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a contar da expiração do prazo fixado, em caso de inobservância da ordem consignada no
item ‘d’
.

Intime-se pessoalmente o
Prefeito Municipal de Altamira
, por ofício, do teor da presente decisão,
com a advertência de que, caso não cumpridas as determinações, no prazo fixado, sofrerá aplicação da multa prevista no artigo 77, §2º, do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Publique-se edital a fim de que eventuais interessados possam intervir no processo como litisconsortes, em conformidade com a previsão legal do art. 94 do CDC.

Vista dos autos ao Órgão Ministerial para, querendo, no
prazo de 30 (trinta) dias,
apresente réplica à contestação.

Atendidas as determinações, certifique-se o que houver e, em seguida, faça conclusão.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.

...”

Em suas razões (id. 4865941), após breve resumos dos fatos processuais, sustenta o agravante a impossibilidade total do cumprimento da decisão agravada, vez que tem que destinar grande parte dos recursos públicos ao combate à Covid – 19 e não há, na espécie, responsabilização solidária do ente municipal.

Diz que o art. 40 da Lei nº 6.766/1979 (Lei que regula o parcelamento de solos urbanos), confere ao Município a faculdade de promover a realização de obras de infraestrutura em loteamento, sob seu critério de oportunidade e conveniência, ou seja, é subsidiária a responsabilidade do ente municipal pelas obras de infraestrutura necessárias à regularização de loteamento privado, sendo que ainda é possível cobrar do loteador o cumprimento das suas obrigações.

Diz que o seu dever não se restringe ao loteamento denominado Cidade Jardim – Buriti, e, sim, a toda região do ente político, considerando o interesse coletivo.

Salienta que parte das determinações constantes na decisão agravada já foram parcialmente cumpridas.

Cita entendimento jurisprudencial em abono de seu argumento.

Fala sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo e, no mérito, sobre o provimento do recurso.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo, id. 4931857.

Contrarrazões (id. 5319402) refutando os argumentos recursais e requerendo o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça ratificou o teor das contrarrazões (id. 5429950).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO.

Reafirmo a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso. Passo à sua análise.

O agravante insurge-se contra a decisão proferida pelo juízo de origem que, em resumo, deferiu o pedido de liminar formulado pelo representante do Ministério Público Estadual determinando o cumprimento das deliberações constantes do julgado impugnado, ao norte reproduzidas.

Entretanto, apesar de sustentar argumentos em sentido contrário, o agravante detém responsabilidade para a efetivação das melhorias determinadas na decisão guerreada no loteamento urbano de que trata os autos, pois tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o surgimento desses conglomerados urbanos, tendo em vista que é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada, e não discricionária, evitando, dessa forma, lesões aos padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes, conforme entendimento jurisprudencial a seguir, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AMBIENTAL. DANO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Nos termos da Súmula n. 613 desta Corte, não há falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente. Precedentes.

III - Na espécie, o particular construiu em Àrea de Preservação Permanente, em desacordo com a legislação que rege a matéria e sem a devida autorização do Poder Público, gerando prejuízo ao meio ambiente.

IV - O ente municipal tem o poder-dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares quanto às obras essenciais a serem implantadas de acordo com a lei local, sem prejuízo da posterior cobrança dos custos de sua atuação saneadora aos responsáveis. Precedentes.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1677164/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 932, III, DO CPC/2015. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO PARCIAL. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte agravada contra decisão do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP, que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de São Paulo em face de Votorantim S/A e da Associação de Moradores da Aldeia Uruai - AMALU - na qual se busca obrigar as rés a "promover a regularização de loteamento que apresenta risco de contaminação do solo e incêndio, em razão da ocupação irregular próxima a oleoduto e sem saneamento básico"-, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para que as rés adotassem providências consistentes em remoção dos ocupantes de parte do imóvel de propriedade da Votorantim e providenciassem a desocupação da área, com o desfazimento de construções e desassoreamento do local. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, para afastar a responsabilidade da Votorantim S/A, asseverando, à luz da prova dos autos, que a VOTORANTIM alienou a área, em 2007, para a Associação de Moradores, corré na demanda, e que "o parcelamento ilegal ocorreu em razão da falta de fiscalização do ente público municipal, que deixou de fiscalizar a alienação desenfreada das frações do imóvel aos ocupantes, descumprindo o dever constitucional de reassentamento urbano (artigo 30, inciso VIII, da CF/ 88). (...) o Município busca com a demanda repassar, ao particular, obrigações que lhe incumbe em razão de norma editada na sua própria esfera (artigos 12, § 2º e 25, ambos da Lei Municipal n. 11.775/95). Apesar da gravidade dos fatos que motivaram a atuação do Ministério Público, parece que o Município quer inverter os papéis e atribuir para terceiro seu encargo. Mesmo a obrigação de remanejamento das famílias está inserida na competência municipal, porque diz respeito á políticas públicas a serem promovidas pelo Estado, e não pelo particular. Assim, ao menos no que se refere à esfera jurídica da Votorantim, não há como determinar que assuma o ônus de promover a regularização do loteamento e realizar a remoção dos ocupantes e seus bens com a regularização da situação em que serão realocados".

III. Segundo entendimento desta Corte, "no caso de agravo em recurso especial, é perfeitamente admissível o julgamento monocrático, na forma do art. 932, III, IV e VIII, do CPC c/c o art. 253 do RISTJ, quando incidentes a Súmula 7 ou 83 desta Corte, nos exatos termos da Súmula 568/STJ. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental" (STJ, AgRg no AREsp 1.131.067/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 18/12/2017). Precedentes.

IV. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

V. A tese sobre a intempestividade do Agravo de Instrumento, interposto na origem, formulada nas razões do presente Agravo interno, não foi objeto do Recurso Especial, tratando-se, portanto, de indevida inovação recursal, em sede de Agravo interno, que não merece ser conhecida. Na forma da jurisprudência do STJ, "é vedado, em sede de agravo interno, ampliar-se o objeto do recurso especial, aduzindo-se questões novas, não suscitadas no momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa" (STJ, AgInt no REsp 1.536.146/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2016).

VI. A iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017).

VII. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos fatos e das provas dos autos, concluiu, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que o parcelamento ilegal ocorreu em razão da falta de fiscalização do ente público municipal. Incidência, no caso, da Súmula 7/STJ.

Precedentes do STJ.

VIII. Na forma da jurisprudência do STJ, incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária
(STJ, REsp 1.739.125/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019).

IX. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgInt no AREsp 1458475/SP, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOTEAMENTO FECHADO X CONDOMÍNIO FECHADO
. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXIGÊNCIA LEGAL DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. LOTEAMENTO IRREGULAR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LOTEADOR.
ADMINISTRADOR/MANDATÁRIO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
CHAMAMENTO AO PROCESSO DO MUNICÍPIO. IMPRESCINDIBILIDADE. USO, PARCELAMENTO E OCUPAÇAO DO SOLO.
APROVEITAMENTO DA PROVA REALIZADA. SEGUNDA PERÍCIA PREJUDICADA. FATO NOVO E PERDA DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO NÃO SANADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284 DO STF. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E A REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.

2. A ausência de demonstração da violação aos dispositivos legais pela agravante no acórdão recorrido implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento deste STJ. Aplicação da Súmula 284 do STF.

3. O exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.

Dissídio jurisprudencial prejudicado.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1324790/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 19/02/2021) (grifei)

Nessa linha, a obrigação de fazer, que consiste, na hipótese, na implementação de direitos essenciais, tais como água potável, esgoto, energia elétrica e pavimentação asfáltica, mostra-se, conforme ordenada pelo juízo singular, dentro da esfera de competência do ente público recorrente, e alinhada à base constitucional prevista no art. 6º, que garante o exercício do direito à moradia na sua integralidade.

Assim, é carente de sustentação a arguição de que a pandemia advinda com a Covid-19 impediria o atendimento a contento da determinação judicial, pois no combate ao referido mal, sabe-se que o ente público recebe substancial auxílio dos Governos Federal e Estadual, conforme noticiado publicamente, havendo, além disso, suporte orçamentário específico para investimentos em infraestrutura e reorganização habitacionais.

Por fim, quanto a alegação de que parte das determinações já foram cumpridas, entendo que a aferição referente a esse fato, após o devido contraditório e ampla defesa, deve ser realizada pelo juízo monocrático, mostrando-se prematura qualquer deliberação a respeito neste estágio processual.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2021